Tribunal: TJMT
Processo: 1021309-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021309-56.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ESTACIONAMENTO R. R. V. LTDA - CNPJ: 32.986.515/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO JUDICIAL INTEGRAL DO DÉBITO COM BASE NA ÚLTIMA CDA ATUALIZADA. QUITAÇÃO PRESUMIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal nº 1021309-56.2020.8.11.0041, nos termos do art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação mediante bloqueio judicial integral realizado via SISBAJUD, com base na última CDA atualizada constante nos autos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o bloqueio judicial realizado no valor integral da última CDA atualizada presume a quitação do débito tributário;

(ii) estabelecer se é possível ao exequente alegar saldo remanescente com fundamento em atualização posterior ou na tese fixada no Tema 677 do STJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se extingue quando satisfeita a obrigação, conforme art. 924, II, do CPC, pressuposto verificado quando o bloqueio ocorre com base na última CDA atualizada constante no processo.

O bloqueio via SISBAJUD foi realizado exatamente no montante indicado na certidão de dívida ativa atualizada e juntada pelo próprio exequente, que não impugnou o valor no momento oportuno, o que gera presunção de quitação integral.

É inadmissível a alegação posterior de saldo residual decorrente de nova atualização do débito, sob pena de comprometer a segurança jurídica e perpetuar a execução fiscal.

O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, pois sua ratio não guarda similitude fática e jurídica com processos submetidos à Lei de Execução Fiscal, conforme jurisprudência reiterada do TJMT .

Não há vícios na decisão monocrática agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio judicial integral baseado na última CDA atualizada constante dos autos presume a satisfação da obrigação tributária e autoriza a extinção da execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC.

É incabível a alegação posterior de saldo remanescente decorrente de nova atualização do débito, sob pena de violação à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

O Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais regidas pela Lei de Execução Fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011358-89.2019.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024, DJE 18/10/2024 .

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática id 322391368 desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 1021309-56.2020.8.11.0041.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que a obrigação foi satisfeita.

Nas razões do Agravo Interno, inconformado com a sentença que extinguiu a execução fiscal sob a presunção de quitação do débito, afirma que o simples bloqueio de valores via SISBAJUD não equivale a pagamento. Sustenta que não foi intimado para confirmar a suficiência do valor constrito e que ainda poderiam existir encargos pendentes, pois a penhora não garante a efetiva satisfação integral do crédito.

Assim, pede a anulação da sentença para que a execução tenha prosseguimento regular. Alternativamente, caso não haja retratação, requer que o agravo interno seja julgado pelo órgão colegiado e provido, reformando-se a decisão monocrática para permitir o prosseguimento da cobrança.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada que negou provimento e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, quanto à quitação da obrigação.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“No caso dos autos, o valor bloqueado judicialmente no SISBAJUD se deu com base no último cálculo atualizado anexado aos autos. Dessa forma, evidenciada a quitação do débito, resta acertada a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” (id 322391368)

A controvérsia reside na alegação do agravante de que não houve quitação integral do débito tributário, apontando suposto saldo remanescente.

Contudo, conforme destacado na decisão recorrida, o bloqueio judicial realizado nos autos da execução fiscal deu-se com base na última certidão de dívida ativa atualizada constante nos autos, e os valores foram efetivamente levantados em favor do exequente.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, realizado o bloqueio judicial com base na CDA devidamente atualizada e não havendo impugnação no momento oportuno quanto ao montante, presume-se satisfeita a obrigação tributária, não sendo possível a posterior alegação de saldo remanescente com fundamento em nova atualização dos valores.

Além disso, foi expressamente destacado que a tese adotada no Tema 677 do STJ não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica com as ações regidas pela Lei de Execuções Fiscais. Permitir o prosseguimento da execução para cobrança de valores residuais decorrentes de nova atualização comprometeria os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, ensejando a perpetuação da demanda executiva.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO VALOR INTEGRAL DA ÚLTIMA CDA ATUALIZADA APRESENTADA PELA FAZENDA – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA COM FULCRO NO TEMA 677 DO STJ – RECURSO PARADIGMA QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a

penhora online foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita.
Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução.
O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses, eis que as Ações de Execução fiscais regem-se por legislação específica.

(N.U 1011358-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL INTEGRAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que o débito não foi integralmente satisfeito, pois o bloqueio judicial foi realizado com base em memória de cálculo desatualizada e sem a devida expedição do alvará para reversão dos valores bloqueados.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, diante do bloqueio integral do valor atualizado e posterior levantamento pelo exequente, configura ofensa às normas procedimentais.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que a execução se extingue quando satisfeita a obrigação.
4. No caso, houve o bloqueio judicial com base no último cálculo atualizado constante nos autos, não tendo o exequente se oposto ao montante. Após, o respectivo alvará foi expedido em favor da Fazenda Pública, o que demonstra que o crédito foi quitado e revertido.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que, uma vez efetuado o bloqueio no montante integral da última certidão de dívida ativa atualizada, não há que se falar em crédito residual ou perpetuação do processo executivo.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O bloqueio judicial do valor indicado na última certidão de dívida ativa atualizada constante nos autos extingue a execução fiscal nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.”

Ademais, não se vislumbra na decisão agravada qualquer ilegalidade que justifique sua modificação.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025